Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707532-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO GUEDES SENISE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO INCABÍVEL. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À vista da nova sistemática processual, que consagra a regra da instrumentalidade das formas, é julgada válida a juntada da procuração, ainda que após o ajuizamento da exceção de pré-executividade, julgando-se regular a representação processual da parte executada, com suporte nos arts. 103 c/c 244 do CPC. 2. Por força do disposto no art. 927 do CPC, deve ser observado o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a fim de ser julgada incabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de ilegitimidade passiva de sócio que consta na cédula de dívida ativa, dada a impossibilidade de dilação probatória no momento processual. 3. A não localização da pessoa jurídica executada no endereço constante da CDA não autoriza, por si só, a conclusão de que houve o encerramento irregular da empresa. Por conseguinte, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, em aplicação da Súmula 435 do STJ e consequente redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são invertidos e majorados, com amparo no §11 do art. 85 do CPC, para condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput e §8o, do Código de Processo Civil, pois, apesar de a turma julgadora ter reconhecido que o sócio não deve constar no polo passivo da demanda (sagrando-se vencedor), condenou-o ao pagamento majorado de honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deve ser excluído da condenação; aduz que a fixação da verba advocatícia se sujeita à apreciação equitativa, razão pela qual devem ser reduzidos; b) artigo 50 do Código Civil, pois é cabível a exceção de pré-executividade, porquanto o sócio somente pode ser responsabilizado se comprovado o abuso da personalidade jurídica. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido em relação à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC, apenas no tocante à possibilidade ou não de ser fixada a verba advocatícia por equidade. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao pedido de condenação nos ônus da sucumbência, esclareça-se que, embora previsto nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015